Tribunal: STF
Processo: HC 75285
Classe: HC
Órgão julgador: SYDNEY SANCHES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-08-05
Data de publicação: 1997-08-05

Ementa:
EMENTA: - DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
FALSIFICAÇÃO DE DOCUMENTO PARTICULAR (ART. 298 DO CÓDIGO
PENAL).
EXAME DE CORPO DE DELITO: PERÍCIA (ART. 158 DO CÓDIGO DE
PROCESSO PENAL). NULIDADE.
"HABEAS CORPUS".
1.      Salientou o acórdão impugnado que o réu não forneceu
material gráfico similar àquele contido nas peças falsificadas,
valendo-se de sua experiência na prática de delitos como o da
espécie, impossibilitando, assim, a realização da perícia.
2.      Ora, se o réu concorreu para que a prova não se
produzisse, não pode invocar sua falta, para sustentar a nulidade da
condenação, em face do que dispõe o art. 565 do Código de Processo
Penal, segundo o qual "nenhuma das partes poderá argüir nulidade a
que haja dado causa, ou para que tenha concorrido."
3.      Ademais, tanto a sentença condenatória, quanto o acórdão
que indeferiu sua Revisão, assentaram que houve prova indireta da
falsificação, perpetrada pelo paciente, examinando, detidamente, a
esse respeito, os elementos de convicção encontrados nos autos, os
quais não podem ser reexaminados, no âmbito estreito do "Habeas
Corpus".
4.      "H.C." indeferido.